Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. READEQUAÇÃO DE REGISTRO DE CONDENAÇÃO. FRAÇÃO INFERIOR À NORTEADORA. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio (furto), porque ostenta duas condenações por fatos anteriores que transitaram em julgado no curso desta ação penal, possui condenação por fato posterior já transitada em julgado e outra condenação que aguarda o trânsito em julgado, circunstâncias que comprovam o maior grau de reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da insignificância.
III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando a fase da dosimetria em que serão considerados, não constitui reformatio in pejus quando não agrava a pena no recurso exclusivo da defesa.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - Sendo duas as condenações configuradoras de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o início da expiação, na forma do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.